Tribunal: STF
Processo: Rcl 81535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Anália Pereira de Lima e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte – TJRN na Ação 0812103- 11.2020.8.20.5001, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário – RE 626.489 RG/MG – Tema 445 RG; no RE 561.836 RG/RS – Tema 96 RG, e no ARE 709.2129 RG/SP – Tema 660 RG. 



    Os reclamantes afirmam, em síntese, que a decisão reclamada:



     [...] violou a autoridade de decisões reiteradas deste Supremo Tribunal Federal, em clara afronta ao entendimento consolidado sobre execuções de trato sucessivo envolvendo servidores públicos. 



    A decisão do TJRN extinguiu o cumprimento de sentença sob o fundamento de ocorrência da prescrição quinquenal entre o trânsito em julgado (30/09/2009) e o ajuizamento da execução (31/03/2020) [...]. (doc. 1, p. 1).



    Prosseguem sustentando que:



    [...] o caráter alimentar, contínuo e sucessivo da obrigação executada, assim como o entendimento reiterado do STF de que, em se tratando de prestações periódicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da execução, não o próprio direito de execução. 



    [...] Ao assim decidir, o Tribunal de Justiça confundiu a prescrição da execução cível com a prescrição do fundo de direito, contrariando decisões vinculantes do STF que restringem a prescrição quinquenal àquelas prestações vencidas há mais de cinco anos, sem extinguir toda a execução ou o cumprimento de sentença (doc. 1, p. 1-2).



    Argumentam, também, que:



    [...] Em todos os precedentes, esta Suprema Corte tem reiterado que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos da data do ajuizamento da execução ou do cumprimento de sentença, e não o próprio direito de executar ou de exigir o cumprimento de sentença – direito fundamental do cidadão(a) brasileiro(a), especialmente quando a decisão transitada em julgado reconheceu o caráter continuado da obrigação – como no presente caso, com aval das decisões dos juízo de primeiro grau, inclusive (doc. 1, pp. 3-4).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:



    [...] seja julgada procedente a presente reclamação constitucional, com o fim de cassar o acórdão reclamado e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, reconhecendo-se que somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da execução estariam prescritas, mantendo-se hígido o direito de executar as demais parcelas (doc. 1, p. 3).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece seguimento, pois não foram esgotadas as instâncias ordinárias, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu os entendimentos firmados por esta Suprema Corte ao julgar o Tema 96 RG; o Tema 445 RG, e o Tema 660 RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (RE 579.431 RG/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22/6/2018). 



    Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas (RE 636.553 RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020).



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 (ARE 748.371 RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 1º/8/2013).



    No caso concreto, porém, observo que o TJRN adotou o seguinte entendimento ao julgar o agravo interno em apelação cível:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO INTERNAMENTE AGRAVADA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL E O AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N.º 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERNAMENTE AGRAVADA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO (site do TJRN).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    No caso em apreço, a decisão executada, proferida no bojo da Apelação Cível n.º 2009.004985-8 (Processo 0031430-57.2008.8.20.0001), transitou em julgado no dia 30 de setembro de 2009, reconhecendo às apeladas “(...) o direito à percepção da gratificação especial instituída pela Lei Estadual nº 6.371/93, com as modificações advindas pelas Leis Estaduais nos 6.568/94 e 6.615/94, observando-se, quanto às diferenças retroativas, a prescrição qüinqüenal a que alude o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, devendo os valores pretéritos ser corrigidos monetariamente, com a incidência de juros moratórios no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação (...)”.



    No entanto, o presente cumprimento de sentença foi protocolado somente no dia 31/03/2020, ocasião em que as servidoras formularam pedido executório do acórdão supra, sem qualquer justificativa para tal delonga.   



    Ora, entre o trânsito em julgado da decisão colegiada e a apresentação do cumprimento de sentença passaram-se mais de dez anos, destacando-se, ainda, a ausência de qualquer desídia ou paralisação dos autos pelo Poder Judiciário.



    Sendo assim, afigura-se plenamente aplicável ao caso o enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual:



    Súmula 150 STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.  



    Logo, não qualquer notícia nos autos acerca de interrupção do prazo prescricional, imperioso reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para a propositura do cumprimento de sentença, uma vez que decorridos mais de cinco anos entre o seu protocolo e o trânsito em julgado do título judicial executado.



    Diante do exposto, conheço e nego provimento a este agravo interno, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.



    É como voto (site do TJRN).



    Interposto recurso especial contra esse acórdão, foi inadmitido ante o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.



    Irresignados com o acórdão reclamado, os reclamantes ajuizaram esta reclamação constitucional.



    Porém, cumpre recordar que, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.  



    Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação:  



    […] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.  



    Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis.  



    Assim, a partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA 725/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 48. ADPF 324. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação em razão: (i) de não ter sido cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, no que se refere ao suposto desrespeito às teses fixadas no RE 958.252 (Tema 725/RG); e (ii) de não haver relação direta entre a controvérsia e os acórdãos da ADPF 324, da ADI 5.625 e da ADC 48. 2. A parte agravante aponta violados os paradigmas invocados nos quais entende assentada a competência da Justiça comum – e não da especializada – para processar e julgar ações cujo objeto seja o reconhecimento de vínculo empregatício apesar da existência de contrato civil prévio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há aderência estrita entre o ato reclamado, no qual proclamada a competência da Justiça especializada para o processamento do feito subjacente, e os paradigmas invocados. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O esgotamento das instâncias ordinárias é necessário quando se invoca como paradigma, em reclamação, julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (CPC, art. 988, § 5º, II), circunstância não verificada no caso. 5. A jurisprudência do STF exige, em sede de reclamação constitucional, estrita aderência entre os fundamentos da decisão impugnada e os julgados paradigmáticos invocados. 6. O STF, ao apreciar a ADPF 324, a ADI 5.625 e a ADC 48, concluiu que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, sem avançar na questão da competência de órgão jurisdicional para apreciação da demanda, considerada a atividade da advocacia. 7. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e os objetos dos paradigmas, a reclamação é incabível. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 76.441 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores.



    II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023 – grifei).



    No caso concreto, verifico que não houve o exaurimento da instância, pois a última decisão nos autos foi a de inadmissão do recurso especial pelo TJRN.



    Dessa forma, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.



    Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator